Tribunal: TJPA
Processo: 0011764-64.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0011764-64.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: FALCON VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA E CONTRAPRESTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

2. O cálculo da correção monetária, deverá observar no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, a aplicação do INPC (porque previsto no texto original) e a partir de 30/06/2009, o IPCA-E em razão da decisão firmada pelo STF no RE 870.947, julgado sob a sistemática da repercussão geral (tema 810) e deve incidir a partir da citação.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora

Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N.0011764-64.2015.8.14.0301

COMARCA: CAPITAL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO: CAROLINE DA SILVA PROFETI

APELADO: MASSA FALIDA DA FALCON VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.

ADVOGADO: ARNALDO ABREU PEREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Estado do Pará, nos autos de embargos à execução opostos contra Massa Falida da Falcon Vigilância e Segurança Ltda, interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da 1ª vara da fazenda da capital que julgou improcedente os embargos, determinando que o Estado do Pará pague à massa falida de Falcon Vigilância e Segurança Ltda os valores devidos a título de adimplemento do contrato n" 29/2004, importância que deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença, atualizada e corrigida monetariamente de acordo com o art. 1º-F da Lei 9494/97, a partir da data da propositura da ação. Condenou o Estado a ressarcir o autor das custas pagas e fixou honorários em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico da ação, nos termos do art. 85 § 3°, II do CPC.

Narra tratar-se de ação de embargos à execução de título extrajudicial na ação de execução no valor de R$ 2.067.036,47 (dois milhões e sessenta e sete mil e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos), que visou o pagamento de serviços prestados de vigilância patrimonial armada.

Diz que alegou a inexistência de título executivo essencial à propositura da demanda, frente o descumprimento de obrigação consistente na entrega de documentos comprobatórios de despesas, ou seja, notas fiscais, comprovantes de pagamentos de funcionários, recolhimento de tributos, etc., apontando violação aos artigos 62 e 63, da Lei 4.320/64.

Refere a necessidade de revisão de todas as questões suscitadas no processo em reexame necessário, na forma do art. 496, I, § 1, do novo CPC.

Alega a falta de documentos comprobatórios das despesas efetuadas e a inexigibilidade da obrigação contida no contrato n. 09/2004.

Alude que não há que se falar em mora do devedor, já que nunca houve qualquer inadimplemento por parte do contratante, pois o que ocorreu de fato foi a ocorrência da mora do credor já que, no caso do, autos, não houve a realização da obrigação legal contida nos artigos 62 e 63 da Lei n. 4320/64, necessária e obrigatória para realização do pagamento do crédito.

Sustenta que em relação a correção monetária, se for devida, deve ser calculada a partir da citação e não da propositura da ação.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não há contrarrazões (ID Num 5012400, pág. 07)

Opina o Órgão Ministerial pelo não conhecimento do recurso (ID Num. 6410228, pág. 01/04).

É o relatório que encaminho à secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida em 23/09/2019, cabe a aplicação do CPC/15 ao exame da matéria, nos termos do artigo 14 do CPC/15, haja vista a prolação da sentença ser posterior à vigência da nova lei processual de 18 de março de 2016.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O cerne do recurso diz respeito a alegação de inexistência de título executivo essencial à propositura da demanda, frente o descumprimento de obrigação consistente na entrega de documentos comprobatórios de despesas, a dizer, notas fiscais, comprovantes de pagamentos de funcionários, recolhimento de tributos, etc., de sorte a viabilizar a liquidação da despesa, o que ensejaria violação aos artigos 62 e 63 da Lei 4.320/64.

Não lhe assiste razão.

Dispõe o artigo 63 da lei 4320/64, in verbis:

Art. 63. A liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito.

§ 1° Essa verificação tem por fim apurar;

I - a origem e o objeto do que se deve pagar;

II- a importância exata a pagar

III - a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.

§ 2° A liquidação da despesa por fornecimentos feitos ou serviços prestados terá por base:

I - o contrato, ajuste ou acordo respectivo;

II - a nota de empenho;

III - os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço.

No caso, a origem e o objeto do que se deve pagar são determinados e há o contrato elaborado pela Administração e seus aditivos, bem como nota técnica produzida pelo embargante ( ID Num 5012395, pág. 16), onde consta que a empresa Falcon Vigilância e Segurança Ltda , CNPJ 04.304.864/0001-58, manteve Contrato de n° 29/2004 com a SEDUC no período de 01/06/2009 a 28/09/2009 no valor de R$ 408.590,82 (quatrocentos e oito mil, quinhentos e noventa reais e oitenta e dois centavos), 01/07/2009 a 28/09/2009, no valor de R$ 617.261,18 (seiscentos e dezessete mil, duzentos e sessenta e um reais e dezoito centavos) e do período de 01/07/2009 a 28/09/2009 no valor de 12.878,78 (doze mil oitocentos e setenta e oito reais e setenta e oito centavos).

Com efeito, há nos autos os valores devidos e a contraprestação.

Ante o exposto, nego provimento ao ponto.

Dos juros e da correção monetária

O STF na repercussão geral do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), afastou a aplicação da TR, como índice de atualização monetária das dívidas oriundas da Fazenda, decidindo que deve ser aplicado o IPCA/E, no tocante à correção monetária.

Assim, o IPCA-E será o índice atualizador, adequado para recompor a perda inflacionária.

No tocante aos juros moratórios, o STF no referido paradigma, sedimentou a aplicabilidade da norma inserta no art. 1º-F, da Lei nº 9.494, de 1997, o qual foi observado no acórdão, em exame.

Neste sentido referido julgado:

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09
. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art.
1º-F da Lei nº 9.494/97
, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços
. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE
870947
, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Ainda os julgados:

EMENTA: INSS. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO BENEFÍCIO. AUXÍLIO DOENÇA. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORATIVAS. APOSENTADORIA. AUSÊNCIA REQUISITOS. [....]
.

Os juros de mora devidos pela Fazenda Pública, relativos a débitos que não tenham natureza tributária, devem observar o disposto no artigo 1º -F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, a partir da edição desta
.
Já a correção monetária deve ser computada com base nos índices do IPCA-e
.
Os honorários advocatícios devidos pelo INSS devem ser fixados com base no § 4º, do artigo 20, do CPC/1973, vigente na época da prolação da sentença. (TJMG - Apelação Cível 1.0699.10.013201-7/003, Relator(a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/0017, publicação da súmula em 11/12/2017)
(sem grifo no original)

EMENTA:
REVISÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALTERAÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. ACORDO. JUSTIÇA DO TRABALHO. EFEITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. REVISÃO.JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F - LEI N. 9.494/97. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. SÚMULA N. 111 DO STJ
.
Os limites da lide são definidos através das questões discutidas na petição inicial e na contestação. O acordo homologado por sentença pela Justiça do Trabalho tem força de coisa julgada, surtindo reflexos relativos ao INSS, como autarquia responsável pelos benefícios da Previdência Social, uma vez que, reconhecida a existência da relação de trabalho, haverá obrigatoriedade de recolhimento das contribuições previdenciárias. Havendo alteração do período do vínculo empregatício, bem como doo salário do autor, em acordo judicial homologado na Justiça do Trabalho, deve ser revisado o benefício de aposentadoria
.
Conforme atual orientação do Supremo Tribunal Federal, em julgamento com reconhecida repercussão geral, tratando-se de dívida da Fazenda Pública de natureza não tributária, a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E, pois o índice de remuneração das cadernetas de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia
. (v.v
.). "Devem ser fixados os parâmetros de atualização da condenação imposta ao INSS com base no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com a nova redação conferida pela Lei n. 11.960/09, que determina a incidência singular dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Os honorários de advogado devem incidir somente sobre o montante das parcelas vencidas até a prolação da sentença, não atingindo débitos vincendos, nos termos da Súmula 111 do STJ". (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0071.08.037564-6/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/11/0017, publicação da súmula em 11/12/2017)

Por conseguinte, a incidência da TR como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública foi afastada pelo STF, no julgamento do RE 870.947 (TEMA 810), com repercussão geral, tendo-se determinado a utilização do IPCA-E, como já havia sido determinado para o período subsequente à inscrição em precatório, por meio das ADIs 4.357 e 4.425.

Assim, nos termos de repercussão geral da matéria (RE 870.947/SE - TEMA 810), relativa à atualização monetária a qual deverá incidir o INPC até 30/06/2009, e após a referida data, o IPCA-E, face a decisão firmada pelo STF no RE 870947, julgado sob a sistemática da repercussão geral (tema 810).

No que se refere a incidência, aduz o apelante que a correção monetária deve ser calculada a partir da citação.

Entendo lhe assistir razão.

O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de relação contratual, é a data em que realizada a citação.

Neste sentido:

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE BENS MÓVEIS. FAZENDA PÚBLICA CREDORA. JUROS DE MORA E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES QUE REMUNERA SEU CRÉDITO. FLUÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS. RELAÇÃO CONTRATUAL. A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Como forma de guardar equilíbrio entre as partes e resguardar o princípio constitucional da isonomia (art. 5º, caput, da CF), os juros de mora e a correção monetária aplicáveis à Fazenda Pública quando credora, devem ser exatamente os mesmos em que remunera seu crédito. Na hipótese, os juros de mora e o índice de correção monetária devem ser exatamente os mesmos para as Condenações judiciais de natureza administrativa em geral impostas à Fazenda Pública, estabelecidos pelo STJ no Tema 905. Em se tratando de relação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, na forma estabelecida pelo art. 405 do Código Civil. Recurso conhecido e improvido. (TJMS. Apelação Cível n. 0817294-63.2016.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j: 05/08/2020, p: 14/08/2020)

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao recurso.

Belém, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 09/11/2021